Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707687-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILSON CUNHA DA SILVA, SERGIO RODRIGUES MARINHO FILHO DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO De acordo com o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019, compete ao juízo da execução (no caso, a Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal) decidir sobre a sucessão processual do credor falecido. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 24258547. Caberá ao interessado formular o pedido no processo de origem. Publique-se. Arquive-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios